Tribunal: STF
Processo: HC 197997
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alexandre Souza Cassiano dos Santos, em favor de Jane Cleide de Oliveira Camara, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 631.223/RN.
    Colho da decisão impugnada:
    “Consta dos autos que a paciente se encontra presa preventivamente pelo suposto cometimento dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico. 
    Neste writ, a defesa aponta constrangimento ilegal, decorrente do indeferimento do pedido de prisão domiciliar à paciente, uma vez que, a teor da jurisprudência dos Tribunais Superiores, faria jus, por ser genitora de criança menor de 12 (doze) anos, sob sua guarda. Assevera que os crimes imputados não foram cometidos com violência ou grave ameaça, tampouco contra descendente. Requer, inclusive liminarmente, a substituição da custódia cautelar pela domiciliar, com uso de monitoramento eletrônico”. (www.stj.jus.br)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Opostos embargos de declaração, o Ministro Relator os rejeitou.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    O Marco Legal da Primeira Infância (Lei 13.257/2016), que entrou em vigor em março de 2016, alterou a redação do artigo 318 do CPP, a fim de tornar ainda mais amplas as hipóteses de concessão de prisão domiciliar.
    Destaco, ainda, que, nos termos das Regras de Bangkok, de dezembro de 2010, a adoção de medidas não privativas de liberdade deve ter preferência, no caso de grávidas e mulheres com filhos dependentes.
    Transcrevo o dispositivo das Regras de Bangkok:
    “Mulheres grávidas e com filhos dependentes
    Regra 64
    Penas não privativas de liberdade serão preferíveis às mulheres grávidas e com filhos dependentes, quando for possível e apropriado, sendo a pena de prisão apenas considerada quando o crime for grave ou violento ou a mulher representar ameaça contínua, sempre velando pelo melhor interesse do filho ou filhos e assegurando as diligências adequadas para seu cuidado”.
    A necessidade de observância das Regras de Bangkok, acrescente-se, foi apontada pelo Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do HC 126.107/SP, e tem sido constantemente invocada pelo Ministro Celso de Mello em seus pronunciamentos orais na Segunda Turma.
    Sobre o tema, menciono também as seguintes decisões monocráticas de membros da Primeira Turma do STF: HC 134.979/DF, DJe 1º.8.2016; HC 134.130/DF, DJe 30.5.2016; HC 133.179/DF, DJe 5.4.2016 e HC 129.001/SP, DJe 3.8.2015, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso; HC 133.532/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio, DJe 12.5.2016. E mais recente: HC 134.734-MC/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 7.4.2017.
    Todavia, tenho que o entendimento acima citado deve ser aplicado de forma restrita e diligente, analisadas as peculiaridades de cada caso.
    Observem-se trechos da decisão que indeferiu a prisão domiciliar:
    “Partindo para as considerações do caso concreto, observo que o histórico da acusada desautoriza a presunção legal de indispensabilidade da mesma para os cuidados do(s) filho(s) menor(es) de doze anos, haja vista uma trajetória de anos com envolvimento no mundo do crime. 
    A acusada respondeu a duas execuções penais pelo cometimento do crime de tráfico de drogas dos anos de 2011 e 2013, sendo que a última teve extinção da punibilidade decretada em 2015. 
    Entretanto, tais reprimendas estatais não foram suficientes para evitar que a acusada continuasse a manter suposto envolvimento com o tráfico, uma vez que responde atualmente a três processos pela mesma prática, sendo que dois nesta Comarca e outro na Comarca de Caicó, onde podemos observar que os corréus são os mesmos, o que aponta para participação em célula criminosa voltada de maneira habitual a traficância ilícita, com abrangência em todo o Estado. 
    Dada a reiteração de condutas deletérias por parte da acusada, fácil constatar que a concessão da liberdade com a finalidade de cuidado do filho poderá comprometer seriamente o desenvolvimento saudável do próprio infante, isso porque sabe-se muito bem que não é a mera presença física da mãe o componente exclusivo para a garantia de bom desenvolvimento da criança, mas também e, sobretudo, sua inserção em um ambiente de boas práticas familiares, sendo certo que a exposição ao tráfico de drogas colide frontalmente com o que se espera de uma atmosfera saudável para uma pessoa em tenra idade”. (eDOC 2, p. 69)
    Como se vê, a paciente, contra quem pesam acusações de compor relevante organização criminosa no Rio Grande do Norte, já cumpriu pena por duas vezes, além de responder a mais três processos criminais, a evidenciar forte indício de reiteração delitiva, além de sujeitar a criança à ambiência criminosa.
    Não vislumbro, portanto, teratologia na decisão impugnada, a autorizar a concessão da ordem.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 23 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente